Tribunal: STF
Processo: RE 82437
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-05-14
Data de publicação: 1976-05-14

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIARIA EM GARANTIA. SUB-ROGAÇÃO LEGAL EM FAVOR DO
AVALISTA QUE PAGA AO CREDOR FIDUCIARIO. INTERPRETAÇÃO DO ARTIGO 6 DO
DECRETO-LEI 911/69. EMBORA ESSE DISPOSITIVO LEGAL NÃO TENHA
ALTERADO OS PRINCÍPIOS DO NOSSO DIREITO CAMBIARIO NO QUE DIZ
RESPEITO AO AVAL, VINCULOU O AVALISTA AO NEGÓCIO JURÍDICO
SUBJACENTE, ATRIBUINDO-LHE, EM CONSEQUENCIA DO DIREITO QUE LHE
CONCEDEU, A POSSIBILIDADE DE OPOR AO CREDOR FIDUCIARIO UMA EXCEÇÃO
DE NATUREZA PESSOAL: A DE RECUSAR O PAGAMENTO SE, POR ATO OU OMISSAO
DO CREDOR, SE FRUSTROU A SUB-ROGAÇÃO LEGAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
CONHECIDO E PROVIDO.